Tribunal: TJDFT
Processo: 0701038-63.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701038-63.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIENE LUCINDO DE OLIVEIRA EMBARGADO: PALOMA LETICIA ALVES DO NASCIMENTO DESPACHO A Reclamação ajuizada pela agravante não foi admitida. Assim, transitado em julgado, dê-se baixa. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA